Tribunal: TJDFT
Processo: 0709803-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0709803-23.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: O BASTIDOR - AGENCIA DE NOTICIAS LTDA AGRAVADO: GABRIEL CEPEDA GONCALVES DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por O BASTIDOR – AGÊNCIA DE NOTÍCIAS LTDA contra a r. decisão proferida pela 22a Vara Cível de Brasília que, em sede da ação de obrigação de fazer n. 0710469-21.2025.8.07.0001, deferiu a tutela de urgência pleiteada por GABRIEL CEPEDA GONÇALVES, para determinar à parte requerida que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, promova a remoção do texto jornalístico veiculado no endereço virtual (link)“https://obastidor.com.br/economia/com-aval-do-governo-paulista-8446”, sob pena de, não o fazendo, sujeitar-se a multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sem prejuízo da adoção de outras providências que eventualmente se fizerem necessárias para coibir o eventual descumprimento da determinação judicial. Em suas razões recursais (ID. 69886344), o agravante alega que as matérias discutidas no processo originário não decorrem de conteúdo inverídico ou mal apurado, bem como não há “conduta violenta” ou representativa de ofensa direta aos direitos da personalidade do agravado e de seus familiares. Aduz que a notícia não faz nenhuma afirmação leviana ou de sua própria lauda, e que todos os pontos noticiados se sustentaram na denúncia do Ministério Público, nos autos do processo n. 5000085-59.2020.4.03.6181, bem ainda em documentos oficiais, fontes e depoimentos de investigadores. Acrescenta que não é o único veículo de notícias que menciona o suposto envolvimento da família do agravado com o PCC, e que toda a cadeia de fatos articulados, ainda que não tenham sido enquadrados como crime “em razão de diversas nuances técnicas”, não deixam de ter existido. Assevera que a publicação ocorrera sem a versão dos fatos concedida pelo agravado, uma vez ele não demonstrou interesse em conceder entrevista. Afirma o desinteresse de macular a honra, imagem ou reputação do agravado e de seus familiares, de forma que não seria possível verificar qualquer abuso no direito de noticiar, sobretudo por se tratar de fato relevante e de inegável interesse público. Fundamenta que a r. decisão agravada, que determinou a retirada do conteúdo, é medida extrema e desproporcional, que desrespeita a decisão proferida pelo STF na ADPF 130, que revogou integralmente a Lei n. 5.250/1967. Alega que, como canal de notícias, estaria sendo vítima de censura, uma vez que não apresentou animus de ofender, difamar ou injuriar, apenas tendo narrado os fatos como eles são. Postula a observância de que não há ato ilícito na divulgação dos fatos na forma que ocorreram, e que deve prevalecer o princípio da liberdade da imprensa. Com esses argumentos requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o seu provimento para, reformando a r. decisão agravada, indeferir a tutela de urgência postulada na origem. Preparo devidamente recolhido (ID. 69887909). É o relatório. Decido. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis1 ressalta que, só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto. Nesse sentido, o entendimento de Daniel Neves2: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. A controvérsia recursal a ser dirimida consiste em verificar a presença da probabilidade do provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, aptos a viabilizar, em sede da excepcionalíssima cognição sumária de agravo de instrumento, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. A divergência entre o veículo jornalístico e o agravado reside sobre o seguinte trecho: “[a] família Cepeda é velha conhecida das autoridades policiais e dos órgãos de controle. Em 2020, foi investigada pela Polícia Federal por fazer parte do braço financeiro do PCC. Os Cepeda atuam há anos no mercado de combustível e, segundo a PF, lavaram dinheiro para a organização criminosa.” A decisão agravada fora fundamentada no fato de que não há correspondência entre a publicação e a realidade, visto que a investigação criminal mencionada já fora encerrada, culminando na extinção da ação penal por ausência de justa causa, nos termos do artigo 395, III, do Código de Processo Penal. Por isso, mesmo diante da delicada ponderação entre os direitos da personalidade, especialmente o direito à honra e à imagem (art. 5o, X, da Constituição Federal), e a liberdade de imprensa, que, embora assegurada constitucionalmente (art. 5o, IX, e art. 220 da CF), não se reveste de caráter absoluto, concluiu que o exercício da liberdade de expressão violou os direitos do autor. Acrescenta-se que a reportagem questionada vincula o autor e sua família a uma suposta atuação ao setor financeiro do PCC, fazendo referência à denominada “Operação Rei do Crime”, deflagrada pela Polícia Federal em 2020. Em síntese, o Juízo originário ponderou que: o STF, ao firmar tese no Tema 955 da Repercussão Geral, reconheceu que a liberdade de imprensa deve ser exercida com responsabilidade, exigindo-se do veículo de comunicação um dever de diligência na apuração dos fatos, sob pena de abuso do direito de informar. Assim, a manutenção da publicação sem atualização adequada pode configurar violação aos direitos da personalidade e justificar a concessão da tutela inibitória para impedir a perpetuação do dano. Observo que a matéria jornalística impugnada pode ser segmentada em três núcleos informativos distintos: a) o primeiro refere-se ao fato de que a família Cepeda é conhecida das autoridades policiais e que foi investigada pela Polícia Federal, o que, em tese, configura uma informação objetiva e verificável; b) o segundo núcleo diz respeito à motivação da investigação, baseada na existência de indícios de que a família poderia estar integrando o braço financeiro da organização criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC), circunstância que, embora sugestiva, ainda não se traduz em um juízo definitivo de responsabilização penal; e c) o terceiro núcleo, como se percebe da simples leitura, ultrapassa o limite da narrativa fidedigna ao afirmar, de forma categórica, que a estrutura de postos de combustível da família Cepeda efetivamente promovera lavagem de dinheiro para a organização criminosa, atribuindo à Polícia Federal uma conclusão que não lhe compete, uma vez que o contexto de reunião de aspectos indiciários na fase inquisitorial não se confunde com a conclusão sobre a existência de materialidade e autoria de um crime, prerrogativa exclusiva do Poder Judiciário - após o devido processo legal e exercício da ação penal pelo Ministério Público, frente a observância do contraditório e da ampla defesa. Dessa forma, verifica-se que apenas os dois primeiros núcleos da notícia podem ser considerados informativos, isentos e legítimos, pois refletem um evento pretérito – a existência de uma investigação – sem extrapolar o conteúdo da atividade policial. O terceiro núcleo, contudo, incorre em imprecisão ao não diferenciar o contexto indiciário da fase inquisitorial do juízo definitivo, que só pode ser proferido no curso do devido processo legal. O emprego da expressão "lavaram dinheiro para a organização criminosa" confere uma aparência de certeza sobre um fato que, ao contrário, não teve comprovação judicial, o que afronta os princípios da presunção de inocência (art. 5o, LVII, da Constituição Federal) e do devido processo legal (art. 5o, LIV, CF). Não se trata de discutir eventual direito ao esquecimento, notadamente porque a existência da investigação não se discute, mas sim de não ignorar a conclusão do processo penal, sobretudo diante da valoração, naquele ramo processual, sobre a verdade real. A simples existência de indícios não confere ao órgão de persecução penal o poder de declarar um indivíduo culpado, razão pela qual o veículo de comunicação, ao relatar eventos dessa natureza, deveria ter empregado uma formulação condizente com a fase processual correspondente, tal como “a Polícia Federal acreditava que a estrutura de postos da família Cepeda estava envolvida em lavagem de dinheiro, mas isso não foi, ao final, comprovado”. A necessidade de rigor técnico na linguagem jornalística torna-se ainda mais premente quando se trata da cobertura de matérias criminais. Um jornalista que se propõe a divulgar fatos relacionados à persecução penal não pode empregar terminologia dúbia ou imprecisa, sob pena de comprometer a fidedignidade da informação e induzir a sociedade a erro. Embora o público leigo possa ter dificuldades em diferenciar o contexto de indícios apurados na fase investigativa, e do juízo de culpa resultante do devido processo legal, impõe-se ao veículo de comunicação o dever de não explorar essa confusão, seja dolosamente, seja por deficiência técnica, sob pena de incorrer em abuso da liberdade de imprensa. A utilização de expressões que insinuam culpa inequívoca antes da condenação judicial definitiva – e que repristinam o valor de suposto veredito condenatório rastreável apenas ao contexto indiciário -, pode configurar não apenas violação dos direitos da personalidade (art. 5o, X, CF), como também responsabilidade civil por danos morais. Não se trata, portanto, de censura prévia, mas de uma ponderação de direitos fundamentais, conforme exigido pelo Supremo Tribunal Federal ao interpretar a liberdade de expressão em harmonia com outros valores constitucionais. A vedação à censura (art. 220, §2o, CF) não imuniza os veículos de comunicação de responsabilidade por excessos na divulgação de informações inverídicas ou imprecisas, especialmente quando capazes de lesionar a honra e a imagem de terceiros. A exigência de rigor técnico na apuração e divulgação dos fatos não configura restrição ilegítima à atividade jornalística, mas sim um mecanismo necessário para evitar que a imprensa se torne instrumento de execração pública. Diante desses fundamentos, não se verifica probabilidade do direito no presente recurso, pois a pretensão do agravante esbarra na necessidade de preservar a veracidade da informação e no respeito aos direitos da personalidade. Assim, em juízo de cognição sumária, impõe-se a manutenção da decisão agravada. Pelas razões expostas, INDEFIRO A ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. Intime-se o agravado para que, querendo, apresente contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de origem. Dispensadas as informações, porquanto a consulta aos autos do processo de origem se mostra suficiente para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 20 de março de 2025 às 11:55:45. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora